Tribunal: TJSP
Processo: 2178478-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que as partes rés se abstenham de comercializar as unidades do empreendimento imobiliário descrito na inicial - Embora com as limitações de início de conhecimento, é de

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que as partes rés se abstenham de comercializar as unidades do empreendimento imobiliário descrito na inicial - Embora com as limitações de início de conhecimento, é de se reconhecer a existência de controvérsia envolvendo direitos da parte autora agravada com relação a unidades autônomas do empreendimento imobiliário descrito na inicial, objeto do mérito da ação de origem, em situação em que ainda pende instrução probatória, embasada na prova documental produzida, consistente em contrato e trocas de e-mails entre as partes da ação - Presente o requisito do periculum in mora, visto que o fundado receio de danos é revelado pelos efeitos negativos da comercialização do bem a terceiros estranhos à relação jurídica entabulada entre as partes e a medida visa garantir a pretensão do autor da ação, em caso de procedência do feito – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.